Tribunal: TJSP
Processo: 2150416-19.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR IDEC (AÇÃO COLETIVA No 0808239-98.1993.8.26.0100). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 685 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR IDEC (AÇÃO COLETIVA No 0808239-98.1993.8.26.0100). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 685 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2150416-19.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de Jales,
em que é embargante HSBC BANK BRASIL S/A BANCO
MULTIPLO, é embargada OLGA DA GRAÇA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2150416-19.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2150416-19.2018.8.26.0000/50002
COMARCA: JALES (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
EMBARGADO: OLGA DA GRAÇA SANTOS
VOTO No 35.603
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PROPOSTA POR IDEC (AÇÃO COLETIVA No
0808239-98.1993.8.26.0100). JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL.
Alegação
de
omissão
acerca
da
inaplicabilidade do tema 685 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
HSBC BANK NRASIL S/A
BANCO MÚLTIPLO contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em
agravo de instrumento tirado de liquidação de sentença
proferida em ação civil pública, negou provimento a
agravo interno. Alega, em síntese, que a tese
repetitiva firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no tema 0685 não se aplica ao caso concreto,
por
não
haver
inadimplemento
da
instituição
financeira.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2150416-19.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
3
É que só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 38a Câmara de Direito
Privado consignou que o termo inicial de incidência
dos juros de mora consiste na data de citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública (fls. 131).
Portanto, a tese firmada no julgamento
dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.361.800/SP e
1.370.899/SP, afetos ao tema 0685, é perfeitamente
aplicável ao caso concreto, ao estabelecer que a
incidência dos juros de mora será a partir da citação
do devedor na ação coletiva, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já
produza a mora, ressalvada a hipótese de configuração
da mora em momento anterior.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO